Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700404-38.2022.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELCITA DOS REIS AGRAVADO: VALDIVINO DOS REIS, MARIA DINA DOMINGOS DA SILVA REIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELCITA DOS REIS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, nos autos do Arrolamento Comum no 0709381-72.2021.8.07.0005, ação proposta pela agravante e outros em razão do falecimento de VALDIVINO DOS REIS e MARIA DINA DOMINGOS DA SILVA REIS. De acordo com a r. decisão recorrida (ID 119957903 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, inventariante no processo originário (ID 111533718), determinando, por conseguinte, o recolhimento das custas iniciais. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que foi ajuizado inventário dos seus pais, no qual foram apresentadas as declarações de hipossuficiência financeira, bem como os comprovantes de rendimentos dela e dos demais herdeiros, no intuito de obter da gratuidade de justiça, a qual fora indeferida pela d. Magistrada de primeiro grau. Aduz que o patrimônio dos falecidos é constituído por dois imóveis, sendo que num dos lotes foram construídas casas pequenas, onde moram os nove filhos do casal, uma vez que a grande preocupação dos falecidos era assegurar a moradia dos filhos. A agravante assevera, portanto, que a condição financeira dela e dos demais herdeiros os impede de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da própria subsistência e dos seus núcleos familiares. Ao final, postula o provimento definitivo do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão do juízo a quo, concedendo-lhes a gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, nos termos da decisão de ID 34422854, frisou que a concessão do benefício da gratuidade de justiça, no caso em apreço, depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. Assim, em virtude de o espólio ser equiparado a pessoa jurídica, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não foi conclusiva a demonstração efetiva da hipossuficiência financeira deste. Por conseguinte, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, §2o do Código de Processo Civil. Apesar de intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinado (ID 34755765). Em sua cota ministerial (ID 34758303), a d. Procuradoria de Justiça somente se manifestou informando que deveria ser aguardado o prazo para recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para ser conhecido. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A agravante, nada obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 34755765, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO APÓS INTERPOSIÇÃO DO APELO. EFEITOS EX NUNC. CUSTAS REFERENTES AO RECURSO ANTERIOR. EXIGÍVEL. MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 1.007, §4o CPC. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 1.1. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, não é possível verificar a hipossuficiência do agravante, devendo ser indeferida a concessão do beneplácito da justiça gratuita perquirida após a interposição do apelo. 2. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 3. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 4. No caso dos autos, foi concedido prazo para o agravante juntar o comprovante de preparo em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação interposta. Assim, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Aplicada a multa do art. 1.021, §4o, do CPC, no caso de julgamento unânime. (Acórdão 1396572, 07250636820208070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA PELO RÉU INDEFERIDA. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. ART. 323 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré foi indeferido preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Deferido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo recursal, a parte ré não o efetuou, dando ensejo à deserção do recurso interposto e, consequentemente, ao não conhecimento, por manifesta inadmissibilidade, aplicando-se à hipótese o que preconizam os arts. 932, III, e 1.007, ambos, do CPC. 2. Consoante dicção do art. 323 do CPC, independentemente de pedido expresso do autor, serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação e no curso do processo, as prestações vincendas inadimplidas. Acrescenta-se que, julgado o mérito do IRDR 14, pela Câmara de Uniformização do TJDFT, foi fixada a seguinte tese jurídica: "No âmbito das relações jurídicas continuadas, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético". Salienta-se que a tese jurídica fixada no reportado IRDR possui eficácia vinculante no âmbito no TJDFT, consoante redação do art. 927, III, do CPC. O c. STJ perfilha idêntico entendimento sobre a matéria, conforme se extrai de claro precedente (REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). 3. Nesse norte, partindo da premissa de que a obrigação condominial é de prestação sucessiva e seu respectivo débito é auferível mediante simples cálculo aritmético, o alcance da condenação não deve se restringir às prestações vencidas até a data do trânsito em julgado, devendo alcançar, também, aquelas que se vencerem em eventual fase de cumprimento, acaso persista o inadimplemento, a fim de se evitar novas (e assim inúteis) provocações do Judiciário sobre matéria já apreciada. 4. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e provido. (Acórdão 1388968, 07400332120208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter a agravante promovido o recolhimento do preparo, na forma prevista nos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de maio de 2022 às 12:32:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora